Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CASSAÇÃO POR ERROS DE PORTUGUÊS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. QUANTIDADE DE AMEAÇAS E DE DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – cassação da sentença – julgamento ultra petita - rejeitada: o réu se defende dos fatos e, por isso, restando narrativa clara quanto aos supostos crimes praticados, ainda que o assistente de acusação tenha indicado quantidade de crimes de forma diversa ao que foi mencionado pelo Órgão Ministerial, não se fala em cassação da sentença, sobretudo se as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é que irão definir qual o crime praticado (se houve crime) e por quantas vezes.

2. Preliminar – cassação da sentença – erros de português - afastada: o nome de outra pessoa em um ponto da fundamentação da sentença não gera, por si só, nulidade apta a ensejar a cassação da sentença, se no dispositivo, que é a parte que transita em julgado, consta o nome correto do réu, além de em todas as outras partes e documentos do processo.

3. Mérito: Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Inviável a absolvição.

4. Não há ofensa ao princípio da correlação/congruência/adstrição se no momento da instrução, indagou-se e indicou-se a respeito do quantitativo de vezes que o acusado se direcionou à vítima, inclusive sob o pretexto de buscar a filha em comum do antigo casal, descumprindo medidas protetivas. Ademais, o Ministério Público especificou o quantitativo mínimo de descumprimentos, justamente por entender que havia mais de três e a sentença considerou, no mínimo, mais de quatro descumprimentos. Igual raciocínio se aplicando aos crimes de ameaças.

5. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.

6. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.

7. As ofensas ressaltaram a vulnerabilidade e a impotência da vítima, ainda mais por ter sido demitida diante dos fatos descritos na denúncia.

8. O quantum mínimo no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional, sobretudo se comprovado que o réu trabalha e aufere renda aproximada entre R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) a R$2.200,00 (dois mil e duzentos) reais por mês, conforme sua própria narrativa.

9. Se não há notícia de que, pelo menos até o presente momento, o réu tenha tentado se aproximar da vítima, além de a defesa informar que o réu se mudou das proximidades da casa da ofendida e que precisa realizar certas atividades de rotina, deve-se revogar o monitoramento eletrônico, por não se mostrar mais necessário.

10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.